Tribunal: STF
Processo: HC 249710
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 904.815/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    Segundo apurado, no dia dos fatos, os denunciados, utilizando o veículo Peugeot 406, de placa AYE-2G73, passaram defronte a residência das vítimas. Minutos depois, o denunciado Samuel e seu comparsa desembarcaram do veiculo, foram até a residência das vitimas, caminharam em direção à Anderson, sacaram duas armas de fogo e anunciaram o assalto, dizendo "cadê seu cordão de ouro e o dinheiro que você tem, e o dinheiro do cofre". 



    Seguidamente, os autores adentraram no imóvel e passaram a revirar o local, subtraindo das vítimas 1 (um) relógio marca xgames, 1 (um) aparelho celular, marca Xiaomi Note 9, 1 (uma) motocicleta Honda CG, além da quantia de R$800,00 (oitocentos reais) em dinheiro. 



    [...]



    Inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento, em acórdão assim ementado: 



    [...]



    2. Verificado que o réu reincidiu enquanto já se encontrava em cumprimento de pena por outro processo, e que vem se furtando à aplicação da lei penal, por estar em local incerto e não sabido, inviabilizando a sua citação, fica demonstrada a necessidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 3. Oficiar. Mandado de Prisão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem a multirreincidência do réu, bem como o fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime patrimonial. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 



    Além disso, esclareceu o Tribunal estadual que o agravante, até "o presente momento, não foi encontrado para ser citado, ensejando, inclusive, o desmembramento do processo em relação ao corréu" (e-STJ fl. 370). Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar também para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal estadual, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes:



    Após detidamente analisar os presentes autos, em especial as r. razões recursais ministeriais, as r. contrarrazões recursais defensivas, bem como o esclarecedor parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, atendo-me aos elementos coligidos, tenho que o recurso merece ser parcialmente provido, pelos motivos que passo a expor: Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 17 de junho de 2022, por volta de 11h46min, na rua C, nº. 279, bairro Padre Jonas, na cidade e comarca de Bom Despacho, os acusados, em comunhão de esforços entre si e com outro agente não identificado, e mediante grave ameaça exercida com emprego de 02 armas de fogo, subtraíram objetos pertencentes às vítimas A. F. M. e N. L. A. 



    [...] à Atson vejo como necessária a decretação da prisão preventiva diante das peculiaridades que o envolve. 



    Isto porque, repita-se, embora tenha convicção de que a liberdade no Estado Democrático de Direito seja a regra, aqui vejo justificativa plausível para ela ser afastada, considerando, especialmente, que a sociedade também reclama para si atenção. Ora, as garantias individuais do cidadão não podem afrontar a garantia da ordem pública. Dito isso, não obstante tenha consignado no julgamento da Ação Cautelar Inominada que a mera reincidência do réu não é fundamento, por si só, para ensejara aplicação da medida extrema, especialmente diante da urgência que envolvia a referida ação, tenho neste recurso, em que é possível se examinar com mais acuidade a necessidade ou não da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, que a multirreincidência do agente (CAC de f. 180/192 do doc. único), somada ao fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena quando da suposta prática delitiva em apuração, não pode ser afastada da análise do contexto geral do caso concreto. 



    Com efeito, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem a multirreincidência do réu, bem como o fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime patrimonial em análise. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente. De acordo com os autos, o paciente, acusado de roubo praticado mediante invasão a domicílio, concurso de agentes e uso de armas de fogo, é reincidente e se encontrava em cumprimento de pena na ocasião em que se deram os fatos objeto desta impetração. Além disso, “até o presente momento não foi encontrado”.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente